Tribunal: STF
Processo: Pet 11709
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, relativa à notícia de fato por meio da qual se informa “a existência de um vídeo, nas redes sociais, em que moradores do centro de São Paulo, em confronto com usuários de drogas do local, proferem ameaças de ‘supostos ataques que possam vir a acometer órgãos públicos brasileiros, como o STF e TSE, por parte deles mesmos, em um futuro próximo’” (eDoc. 1).



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 3).



    A Polícia Federal encaminhou relatório aos autos, por meio do qual “conclui-se pela impossibilidade de se confirmar a materialidade criminosa nos moldes dispostos na notícia de fato, o que prejudicaria a busca pela autoria (identificação do suposto proprietário do perfil)” (eDoc. 9). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu o o arquivamento da presente Petição, com fundamento, por analogia, no artigo 395, III, do Código de Processo Penal (eDoc. 13).



    É o breve relato. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    Nesse sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.13): 



    “Não se pode ignorar que o princípio da eficiência no processo administrativo em geral e, especificamente, na investigação criminal e na segurança pública – conforme artigo 37 e artigo 144, parágrafo 7º, da Constituição Federal e artigo 1°, alínea "a", da Convenção de Mérida contra a Corrupção (Decreto n°. 5.687/2006) - estabelece que a atividade estatal e o uso da máquina pública devem primar pelos melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo, pois "eficiência significa fazer acontecer com racionalidade".



    As circunstâncias que permeiam o caso não permitem aferir elementos ensejadores do prosseguimento da apuração, ato que demanda um suporte mínimo de justa causa, que é refletido na verossimilhança e na coerência dos fatos supostamente ilícitos apontados; na especificação clara das circunstâncias de todas as condutas apontadas; e na probabilidade de que haja meios capazes de elucidação para se obter a solução almejada, em outras palavras, pauta-se no binômio “viabilidade e utilidade”.



    Não se vislumbram, nos autos sob análise, diligências cuja a realização seja apta a apresentar resultados minimamente exitosos, visto que não há maiores informações sobre o autor dos atos tidos por delituosos nem houve a preservação dos indícios de materialidade do suposto crime”.



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, Relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, Relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, Relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui Relator).



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente